Tribunal: TJBA
Processo: 8086271-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086271-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HELIO MARTINS FREITAS

Advogado(s)
:
ADRIANO SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À ATIVIDADE DE TÁXI. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM SUPOSTA INCONSISTÊNCIA DE ENDEREÇO. ART. 264, XXIX, “A”, ITEM 7, DO RICMS/BA. REQUISITO DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO QUE CONCEDEU O ALVARÁ OU EM MUNICÍPIO CIRCUNVIZINHO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL E FINALÍSTICA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO VÍNCULO COM A REGIÃO METROPOLITANA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
É legítima a concessão de isenção de ICMS na aquisição de veículo por taxista que comprova o exercício regular da atividade e residência no município concedente do alvará ou em município vizinho, nos termos do art. 264, XXIX, “a”, item 7, do RICMS/BA.

2.
A mera divergência entre endereços apresentados em documentos diversos não afasta, por si só, o direito à isenção, sobretudo quando a prova documental evidencia a vinculação territorial exigida pela norma.

3.
No caso, como bem pontuado na sentença “
Quanto ao endereço do Autor, além de ter provado que reside no Município de Simões Filho (vide comprovante da Justiça Eleitoral, CRLV do veículo e faturas de luz juntadas), na legislação que regulamenta o direito à isenção do ICMS, não há qualquer restrição da concessão do benefício a quem possua endereços em mais de um Município
”
(ID 83796568).

4
.
Inexistindo indícios de fraude, má-fé ou desvio de finalidade, e estando preenchidos os requisitos legais e regulamentares, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo à fruição do benefício fiscal.

5.
Sentença confirmada. Recurso de apelação não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8086271-18.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada HELIO MARTINS FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .